Tribunal: TJDFT
Processo: 0751520-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751520-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE APELADO: MARCIO TENORIO WANDERLEY, DANIEL GRANGEIRO DE SOUZA, LEDA MAYSE MARINHO PUREZA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo embargado contra sentença que, em ação de embargos à execução, julgou procedente o pedido inicial voltado a reconhecer a ilegitimidade passiva dos embargantes para responder pela dívida condominial referente à Vaga de Garagem no 277, situada no 4o Subsolo – Garagem 2 – (G4). Em suas razões recursais (ID. 76949121) o apelante sustenta que a natureza propter rem das taxas condominiais implica na responsabilidade do titular do imóvel pelo pagamento das obrigações, independentemente da validade ou resolução do compromisso de compra e venda. Alega que o compromisso de compra e venda firmado entre os apelados e a incorporadora demonstra a inequívoca relação dos mesmos com a unidade condominial, e que a existência do habite-se e a ciência do condomínio bastariam para atrair a responsabilidade dos compromissários. Argumenta que a sentença de primeiro grau desconsiderou a natureza propter rem da obrigação e a jurisprudência consolidada do STJ, transferindo ao condomínio um prejuízo indevido. Ressalta que os compromissários compradores permanecem responsáveis pelos encargos condominiais até a resolução definitiva do contrato e a efetiva restituição da unidade à incorporadora. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva dos apelados e julgar improcedentes os embargos à execução, além da condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorados em grau recursal. Preparo regular (Num. 76949120). Os apelados, em suas contrarrazões (ID. 76949125), suscitam preliminar de não conhecimento da apelação, sob o argumento de perda superveniente do objeto (arts. 493 e 932, III, do CPC), uma vez que a execução originária foi extinta por sentença transitada em julgado, com saldo zerado e liberação das constrições, tornando inútil qualquer provimento jurisdicional em sentido diverso. Requerem, ao final, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu improvimento, com a manutenção da sentença, a majoração dos honorários recursais, a condenação do apelante por litigância de má-fé e o prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica da sentença proferida nos autos da execução no 0736988-67.2024.8.07.0001 (ID 248320422) — processo que deu origem aos presentes embargos —, o Juízo de primeiro grau expressamente consignou o seguinte teor: “A presente execução já foi extinta por sentença transitada em julgado no bojo dos embargos à execução no 0751520-46.2024.8.07.0001. Todavia, apenas para não gerar pendência no sistema por ocasião do arquivamento da presente execução, extingo o presente feito, por sentença ora registrada. Custas pelo exequente, honorários já fixados nos embargos à execução. Decorrido in albis, expeça-se o alvará. Libere(m)-se a(s) penhora(s) e/ou restrição(ões) existente(s), inclusive inserida(s) via SERASAJUD. Transitada em julgado e recolhidas as custas, se houver, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Referida decisão transitou em julgado, conforme certidão (ID 251861733), o que ocasionou a baixa definitiva da execução no 0736988-67.2024.8.07.0001, que constitui o feito originário dos presentes embargos. Diante desse contexto, não subsiste interesse recursal no exame da apelação, pois a execução que lhe deu causa foi definitivamente extinta, restando inexistente qualquer utilidade ou necessidade do provimento jurisdicional pleiteado. Portanto, resta prejudicada a apelação, por perda superveniente do objeto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO a apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator